Tribunal: TJDFT
Processo: 0748356-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO.

1- O não cumprimento das decisões judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa (CPC/2015 774).

2- A ausência de elementos que permitam concluir pela incapacidade da executada de arcar com a multa no patamar em que foi fixada impede a redução do valor respectivo.

3- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.